Tribunal: STF
Processo: ARE 640402
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.



    O agravo interposto da decisão que não admitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade.



    Agravo regimental a que se nega provimento.